Tribunal: TCU
Processo: 028.785/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão emitidos no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de admissão emitidos no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 45 da Lei 8.443/92 e art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de admissão emitidos em favor de Caetano Galvao Petrini (XXX.654.566-XX), Caren Franciele Coelho Dias (XXX.995.170-XX), Carla Kubiak (XXX.045.599-XX), Francisco Marcelo Vasconcelos Chaves (XXX.279.963-XX), Isabel Cristina do Nascimento Silva (XXX.606.103-XX), Jonatania dos Santos Sousa (XXX.112.983-XX), Jose Vildinario Belmiro Junior (XXX.671.034-XX), Madson Nellio Barbosa de Carvalho (XXX.854.884-XX) e Patricia Martins Ferreira (XXX.799.741-XX), determinando-se os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de admissão de Ianara e Silva Gomes Rocha (XXX.635.063-XX), negando-lhe o registro correspondente; 9.3. em relação ao ato considerado ilegal, dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que adote as seguintes providências: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do presente acórdão; 9.5. autorizar a SEFIP que: 9.5.1. oriente o órgão jurisdicionado no sentido de que poderá ser editado novo ato de admissão em favor da interessada que teve o ato considerado ilegal, desde que escoimado da irregularidade verificada nos presentes autos, o qual deverá ser submetido a novo julgamento por esta Corte de Contas, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 9.5.2. monitore o cumprimento das determinações constantes do subitem 9.4 acima, representando ao Tribunal em caso de não atendimento; 9.6. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão jurisdicionado.